Tribunal: CARF
Processo: 11128.720115/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720115/2012-46
ACÓRDÃO
3002-003.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUSEU A CÉU ABERTO - CULTURA E DESENVOLVIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/01/2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Decisão de primeira instância que analisou todos os argumentos levados
pela Impugnante. Inocorrência de cerceamento de defesa.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 18/01/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REEXPORTAÇÃO FORA DO PRAZO.
Verificado pela Autoridade Fiscal o desatendimento dos requisitos para a
concessão ou manutenção do regime aduaneiro especial de admissão
temporária, aplica-se contra o contribuinte a multa de 10% do valor
aduaneiro da mercadoria importada, de acordo com o Artigo 72, da Lei n.o
10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720115/2012-46
2

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Catarina Marques Morais de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-45.135 que
julgou improcedente a Impugnação interposta em face do auto de infração lavrado para a
exigência de Multa Regulamentar, no valor de R$ 19.706,47, em decorrência de descumprimento
das exigências do Regime de Admissão Temporária.
De acordo com o auto de infração lavrado, “a documentação revelou que os bens
objeto do regime de admissão temporária havia sido doados pelo exportador estrangeiro ao
beneficiário do regime, descaracterizando-se assim o próprio regime de admissão temporária” e
que “regularmente intimado, o beneficiário do regime não comprovou a adoção de qualquer das
hipóteses legalmente previstas para a extinção do regime, conclui-se que as mercadorias
permanecem em território nacional.”
Devidamente intimada do auto de infração, a Recorrente apresentou Impugnação
para requerer o cancelamento da ação fiscal, sob o fundamento de que teria havido o
recolhimento dos valores devidos em virtude de os bens permanecerem em definitivo no Brasil,
descaracterizando o “regime de admissão temporária” inicialmente solicitado.
Em julgamento, acordaram os membros da 1a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade
de votos considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes
termos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 18/01/2012
ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
O descumprimento de requisitos do regime de admissão temporária enseja a
aplicação de penalidade de multa de 10% sobre o valor aduaneiro, conforme
previsto no inciso I do art. 72 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720115/2012-46
3
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário para reformar
integralmente o acórdão, visando a declaração de nulidade do auto de infração e,
alternativamente, aplicação da multa em 10% do valor aduaneiro, e não a multa de 75% sobre o
valor dos impostos pagos extemporaneamente.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Conforme relatado acima, o acórdão, ora combatido, aplicou duas multas à Recorrente: 1)
Multa de 10% sobre o valor aduaneiro, tendo em vista a descaracterização do regime de admissão
temporária e, ainda; 2) Multa de 75% do valor dos tributos, suspensos à época da vigência do
regime de admissão temporária, devido ao pagamento extemporâneo.
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário aduz que: 1) o acórdão, ora combatido,
estaria eivado de omissões e contradições, porque não teria mencionado a aplicação de ofício da
multa de 75% sobre os impostos comprovadamente recolhidos em 05/07/2011; 2) teria havido a
inobservância da súmula 31 do CARF, segundo a qual descabe a cobrança de multa de ofício
isolada exigida sobre o valor dos tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da
multa de mora, antes do início do procedimento fiscal.
É o que passo a analisar.

Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
A Recorrente aduz em sede de Recurso Voluntário que o acórdão recorrido seria nulo por
conter omissões e contradições, uma vez que não teria mencionado a aplicação de ofício da multa
de 75% dos impostos comprovadamente recolhidos.
Ocorre que o r. acórdão foi claro ao se manifestar acerca do pagamento dos tributos
suspensos com atraso, motivo pelo qual foi lançada também a multa equivalente a 75% do valor
dos impostos que deixaram de ser recolhidos (R$ 10.904,95), conforme abaixo destacado:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720115/2012-46
4
“[...] Em 14/03/2011, por meio da Carta Cobrança no 044/2011 (fl. 31), a empresa
foi notificada a comprovar o recolhimento dos tributos devidos no prazo legal de 30
dias.
Em 05/04/2011, a autuada protocolou requerimento solicitando mais três meses de
prazo para cumprimento da Carta Cobrança no 044/2011 e para a efetiva promoção
da nacionalização total do regime de Admissão Temporária:
Em resposta, em 31/05/2011 (fl. 36), a Receita Federal informou não haver previsão
legal para a prorrogação requerida.
O pagamento dos tributos suspensos foi feito apenas em 05/07/2011, portanto,
após vencido o prazo concedido. Por essa razão, foi lançada também, a multa
equivalente a 75% do valor dos impostos que deixaram de ser recolhidos (R$
10.904,95), conforme determina a Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e § 1o, com
a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I -juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II -isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora; (...)
Portanto, considerando todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado.”

Conforme dispõe o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720115/2012-46
5
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

Portanto, entendo que o acórdão é plenamente válido, razão pela qual rejeito a preliminar
de nulidade suscitada pela Recorrente.

Mérito

➔ Multa de 75% do valor dos impostos que deixaram de ser recolhidos - Art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/96:

No mérito, sustenta que a multa de 75% seria inaplicável, com fundamento na súmula 31
deste Egrégio Conselho, segundo a qual “descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida
sobre os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal.”
O Recorrente aduz em sede de Recurso Voluntário que por ter havido atraso menor que 90
dias no pagamento dos tributos devidos, seria medida justa a aplicação da súmula em referência,
ainda mais por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos.
O fato é que, em 14/03/2011, a Recorrente foi intimada por meio da Carta Cobrança no
044/2011 (fl. 31) para comprovar o recolhimento dos tributos devidos no prazo legal de 30 dias.
No entanto, ela somente efetuou o pagamento dos tributos anteriormente suspensos em
05/07/2011, ou seja, após vencido o prazo concedido. Por esta razão, foi lançada também a multa
equivalente a 75% do valor dos impostos que deixaram de ser recolhidos (R$ 10.904,95),
conforme determina o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Ou seja, o pagamento dos tributos foi realizado com atraso, quando já existia
procedimento fiscal em curso (Processo Administrativo Fiscal no 11128.007523/2008-22), motivo
pelo qual afasta-se a aplicação da Súmula 31 deste Egrégio Conselho.
Entendo que este vem sendo o raciocínio deste Egrégio Conselho, como no caso abaixo
destacado, que aduz estar elidida a aplicação da multa de ofício, em momento anterior ao início
da fiscalização, vejamos:

(...) COFINS. REFIS. LEI No. 9.964/2000. OPÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO. Incabível a opção pelo
Programa de Recuperação Fiscal REFIS, parcelamento especial instituído pela Lei
no. 9.964/2000, de 10/04/2000, em momento anterior ao início da fiscalização,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720115/2012-46
6
quando o contribuinte gozava da espontaneidade, elide a multa de ofício
calculada sobre os valores confessados no âmbito do referido parcelamento.
(...) Recurso provido em parte. (Segundo Conselho de Contribuintes. 3a Câmara.
Turma Ordinária, Acórdão no 20310542 do Processo 106650008040095, Data:
09/11/2005).(não grifado no original)

➔ Multa de 10% - Art. 72, inciso I, Lei no 10.833, de 2003:
Importante destacar que apesar do Recorrente pleitear o cancelamento de ambas as
multas, seus fundamentos se atêm à suposta ilegalidade da multa de 75% aplicada sobre o
pagamento atrasados dos tributos devido em razão do fim da suspensão, nada tratando sobre a
multa de 10%.
Conforme apurado pela Douta Fiscalização, os bens, objeto do regime de admissão
temporária, haviam sido doados pelo exportador estrangeiro, descaracterizando-se assim o
próprio regime de admissão temporária. Em função dessa constatação, foi concedido o prazo de
30 dias para a adoção de uma das providências legalmente previstas para a extinção do regime de
admissão temporária. Apesar de devidamente intimado, o Recorrente se manteve inerte.
Diante deste cenário, aplicou-se a multa de 10% do valor aduaneiro (R$ 8.801,52),
conforme determinado pela Lei no 10.833, de 2003, art. 72, inciso I, abaixo destacado:

“Art. 72. Aplica-se a multa de:

I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e (...)”

Nesse sentido, cabe citar decisão deste Egrégio CARF, vejamos:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. REEXPORTAÇÃO FORA DO PRAZO.
Verificado pela Autoridade Fiscal o desatendimento dos requisitos para a concessão
ou manutenção do regime aduaneiro especial de admissão temporária (Decreto no
6.759/2009), aplica-se contra o contribuinte a multa de 10% do valor aduaneiro da
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720115/2012-46
7
mercadoria importada, de acordo com o Artigo 72 , da Lei n.o 10.833/2003.
(Processo no 10814.723198/2011-43, Acórdão no 3301-011.829 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 29 de setembro de 2022)

Portanto, entendo que deve ser mantida a multa de 10%.

Conclusão:

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer o recurso para rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 178
DF CARF MF
Original